Tribunal: TJMT
Processo: 0007801-88.2008.8.11.0006
Relator(a): RODRIGO ROBERTO CURVO
Órgão julgador: RODRIGO ROBERTO CURVO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-03-26
Data de publicação: 2025-04-11

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0007801-88.2008.8.11.0006
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias]
Relator:
Des(a).
RODRIGO ROBERTO CURVO

Turma Julgadora:

[DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (APELADO), MICHEL RODRIGO KAGUE - CNPJ: 04.084.215/0001-99 (APELANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA EROTIDES KNEIP, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. DESISTÊNCIA DA AÇÃO APÓS DEFESA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DEVIDOS. RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame:

1. Apelação cível interposta contra sentença que homologou a desistência da execução fiscal da Fazenda Pública, sem condenar a desistente ao pagamento de honorários advocatícios. A parte apelante sustenta que, tendo sido apresentada defesa, a desistência impõe o pagamento de honorários pela Fazenda Pública.

II. Questão em discussão:

2. A questão em discussão consiste em saber se a desistência da execução fiscal em momento posterior à defesa enseja na obrigatoriedade de condenação da Fazenda Pública ao pagamento de honorários advocatícios.

III. Razões de decidir:

3. A desistência da execução fiscal, após a apresentação de defesa, impõe à Fazenda Pública o pagamento de honorários advocatícios, conforme artigo 90 do CPC e Súmula 414 do STJ.

4. A defesa foi apresentada por meio de exceção de pré-executividade, bem como outras manifestações antes da desistência do feito pela Fazenda Pública, o que torna devida a condenação em honorários.

5. Os honorários devem ser fixados conforme os percentuais previstos no art. 85, §3º, do CPC, observando-se o escalonamento proporcional ao valor do proveito econômico obtido.

IV. Dispositivo e tese:

6. Recurso provido. Sentença reformada para condenar a Fazenda Pública ao pagamento de honorários advocatícios, observando os limites previstos no art. 85, §3º, do CPC.

Tese de julgamento
: “1. A desistência da execução fiscal, após a apresentação de defesa pelo executado, impõe à Fazenda Pública a condenação ao pagamento de honorários advocatícios. 2. A fixação dos honorários deve observar os percentuais estabelecidos no art. 85, §3º, do CPC”.

__________

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 85, §3º, e 90; STJ, Súmula 414.

Jurisprudência relevante citada
: TJMT, N.U 0001221-58.2013.8.11.0041, Rel. Des. José Luiz Leite Lindote, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 09.7.2024; TJMT, N.U 0014184-47.2015.8.11.0003, Rel. Des. Marcio Vidal, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 14.8.2024.

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Cuida-se de recurso de apelação cível interposto por
MICHEL RODRIGO KAGUE - ME
contra a sentença proferida pelo Juízo da 4ª Vara Cível da Comarca de Cáceres (MT) que, nos autos da execução fiscal n. 0007801-88.2008.8.11.0006 movida pelo
ESTADO DE MATO GROSSO
, homologou o pedido de desistência da ação formulado pela parte autora e extinguiu o feito sem resolução de mérito.

Não houve condenação em custas e honorários advocatícios.

Como causa de pedir recursal, a parte apelante sustenta ser devida a verba honorária, ante a desistência da ação pelo autor em momento posterior à defesa, por meio de exceção de pré-executividade.

À vista disso, requer o provimento do recurso, com a condenação da Fazenda Pública ao pagamento de honorários advocatícios.

A parte apelada apresentou contrarrazões no Id. 267794761, pelo não provimento do recurso.

Dispensada a intervenção ministerial, nos moldes da Súmula n. 189/STJ.

É o relatório.

VOTO

EXMO. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Conforme relatado, cuida-se de recurso de apelação cível interposto por
MICHEL RODRIGO KAGUE - ME
contra a sentença que homologou o pedido de desistência formulado pelo
ESTADO DE MATO GROSSO
e extinguiu o feito sem resolução do mérito, sem, contudo, condenar a Fazenda Pública ao pagamento de verba honorária.

Como causa de pedir recursal, a parte apelante sustenta ser devida a verba honorária, ante a desistência da ação pelo autor em momento posterior à defesa.

Pois bem.

Infere-se dos autos que a Fazenda Pública ajuizou a presente execução fiscal visando ao recebimento de crédito inscrito em dívida ativa, decorrente de ICMS por estimativa.

O executado, por intermédio da DPE/MT, apresentou exceção de pré-executividade em 07.9.2021, a alegar a nulidade da citação, a qual restou julgada procedente (Decisão, Id. 231574739), tendo o processo prosseguido com observância aos procedimentos formais.

Em 04.7.2024, o d. Juízo
a quo
prolatou sentença declarando nula a certidão de dívida ativa e julgando extinto o feito (Sentença, Id. 231574263). Todavia, em sede de recurso de apelação, este e. Tribunal entendeu pela inexistência de ilegalidade ou vício na constituição da cobrança, razão pela qual foi determinado o prosseguimento da pretensão executiva.

Em seguida, por meio da petição de Id. 267794756, a Fazenda Pública requereu a desistência do feito executivo, por ser de valor inferior a 160 (cento e sessenta)
UPF
/MT, nos termos dos artigos 2º e 5º da Lei Estadual n. 10.496/2017.

Daí decorrente, homologou-se o pedido de desistência, com a extinção do feito, sem, contudo, condenar o ente público ao pagamento de verba honorária.

É sabido que sobrevindo a extinção da ação executiva a pedido do exequente, em razão da desistência do feito, a Fazenda Pública deve responder pelos honorários advocatícios, nos moldes do artigo 90 do Código de Processo Civil. Vejamos:

“
Art. 90. Proferida sentença com fundamento em desistência, em renúncia ou em reconhecimento do pedido, as despesas e os honorários serão pagos pela parte que desistiu, renunciou ou reconheceu.
[...]”.

Nesse contexto, insta salientar o entendimento consolidado do Superior Tribunal de Justiça, conforme expresso na Súmula n. 414, que estabelece:

“
A desistência da execução fiscal, após o oferecimento dos embargos, não exime o exequente dos encargos da sucumbência
.”

Sob esse prisma, denota-se dos autos que a parte executada apresentou defesa – exceção de pré-executividade – nos autos, bem como se manifestou em outras oportunidades intentando defender seus interesses.

Logo, considerando que a desistência ocorreu após a apresentação de defesa pelo executado, é devida a condenação da Fazenda Pública em honorários advocatícios.

Em relação ao
quantum
, sabe-se que nas ações em que a Fazenda Pública for parte, a condenação deve observar os percentuais estabelecidos no §3º do artigo 85 do Código de Processo Civil. Vejamos:

“
Art. 85. A sentença condenará o vencido a pagar honorários ao advogado do vencedor.

[...]

§3º Nas causas em que a Fazenda Pública for parte, a fixação dos honorários observará os critérios estabelecidos nos incisos I a IV do § 2º e os seguintes percentuais:

I - mínimo de dez e máximo de vinte por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido até 200 (duzentos) salários-mínimos;

II - mínimo de oito e máximo de dez por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido acima de 200 (duzentos) salários-mínimos até 2.000 (dois mil) salários-mínimos;

III - mínimo de cinco e máximo de oito por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido acima de 2.000 (dois mil) salários-mínimos até 20.000 (vinte mil) salários-mínimos;

IV - mínimo de três e máximo de cinco por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido acima de 20.000 (vinte mil) salários-mínimos até 100.000 (cem mil) salários-mínimos;

V - mínimo de um e máximo de três por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido acima de 100.000 (cem mil) salários-mínimos.

[...]

§8º Nas causas em que for inestimável ou irrisório o proveito econômico ou, ainda, quando o valor da causa for muito baixo, o juiz fixará o valor dos honorários por apreciação equitativa, observando o disposto nos incisos do §2º
”.
[sem destaque no original].

Desse modo, tenho que a fixação dos honorários sucumbenciais por equidade implicaria em violação aos §§ 2º e 3º do artigo 85 do Código de Processo Civil, além de contrariar a jurisprudência do c. Superior Tribunal de Justiça, mormente o entendimento firmado por meio do julgamento do Tema n. 1.076, que estabeleceu a tese de que a fixação dos honorários por apreciação equitativa não é permitida quando os valores da condenação ou da causa, ou o proveito econômico da demanda, forem elevados.

Assim, sem desconsiderar o que prevê o §2º, do artigo 85, do Código de Processo Civil, bem como em razão da desistência da execução pela Fazenda Pública, após a citação e a defesa da parte executada, tenho que os honorários devem ser fixados no percentual mínimo estabelecido na legislação processual.

Nesse sentido, a jurisprudência do e. Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso. Vejamos:

“[...]
1. Na hipótese de desistência da ação é cabível a condenação da Fazenda Pública ao pagamento de honorários advocatícios após a apresentação de defesa do executado, nos termos do art. 90 do CPC.
2. Arbitramento dos honorários advocatícios conforme o § 3º, inciso I, do artigo 85 do Código de Processo Civil, no percentual mínimo, dadas as circunstâncias da causa. 3. Recurso desprovido
.”

(TJMT, apelação cível n. 0001221-58.2013.8.11.0041, Câmaras Isoladas Cíveis de Direito Público, Rel. Des. Jose Luiz Leite Lindote, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 09.7.2024, Publicado no DJe em 18.7.2024).
[sem destaque no original].

“[...]

Cabível é a condenação da Fazenda Pública ao pagamento de honorários advocatícios na hipótese de desistência da ação, após a apresentação de defesa do executado, nos termos do art. 90 do CPC.
O arbitramento dos honorários advocatícios devidos deve ser feito em conformidade com a regra esposada no § 3º inciso II do artigo 85 do Código de Processo Civil, no percentual mínimo, dadas as circunstâncias da causa
.” (TJMT, apelação cível n. 0014184-47.2015.8.11.0003, Câmaras Isoladas Cíveis de Direito Público, Rel. Des. Márcio Vidal, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 14.8.2024, Publicado no DJe em 22.8.2024).
[sem destaque no original].

Por outro lado, incabível a redução pela metade da verba honorária, nos moldes do artigo 90, §4º, do Código de Processo Civil, diante da ausência de reconhecimento da procedência do pedido pela Fazenda Pública, visto que a desistência ocorreu com fundamento nos artigos 2º e 5º da Lei Estadual n. 10.496/2017, que facultam à Administração a desistência de execução fiscal de valor inferior a 160 (cento e sessenta)
UPF
/MT.

Por tais considerações, o provimento do apelo é medida que se impõe.

Diante o exposto e em consonância com a fundamentação
supra
,
DOU PROVIMENTO
ao recurso de apelação, a fim de reformar a sentença recorrida tão somente para condenar a Fazenda Pública ao pagamento dos honorários advocatícios, arbitrados em 10% (dez por cento) sobre o valor do proveito econômico.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/03/2025